Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação cível - Honorários de sucumbência - causa com valor módico – Equidade.
A extrema modicidade do valor da causa desautoriza seja empregada como base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena de alcançar-se quantia irrisória. Justifica-se, portanto, o arbitramento com base na equidade.